Tribunal: TJES
Processo: 5000411-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON AMBROZIA BARCELLOS
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE VIAGEM. PACOTE DE VIAGEM NÃO CUMPRIDO. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000411-14.2024.8.08.0035

Recorrente: WELINGTON AMBROZIA BARCELLOS

Recorrida: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE VIAGEM. PACOTE DE VIAGEM NÃO CUMPRIDO. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada pelo consumidor, em face da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., visando ao cumprimento de obrigação de fazer (emissão de pacote de viagem para Foz do Iguaçu, adquirido em 02/02/2023 por R$ 1.996,00) ou, subsidiariamente, à condenação em danos materiais pelo valor atualizado da viagem (R$ 9.538,20), além de indenização por danos morais (R$ 10.000,00). O pedido se deu em razão da suspensão da emissão de bilhetes da linha 'Promo' pela recorrida, e da inércia em fornecer informações ou acesso ao formulário de dados dos passageiros.

2.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a recorrida ao pagamento de indenização material pelo valor pago (R$ 1.996,00), devidamente corrigido, e de indenização por danos morais (fixada em R$ 6.166,66).

3.
O recorrente interpôs Recurso Inominado pleiteando: (i) a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais; e (ii) a majoração da indenização por danos materiais para o valor atual de mercado da viagem (R$ 9.538,20), alegando insuficiência do valor original pago.

4.
Contrarrazões interpostas pela parte ré em ID 13575903.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em danos materiais no valor estimado de R$ 9.538,20, correspondente à aquisição autônoma de passagens e hospedagens; (ii) determinar se é possível a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 6.166,66.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Trata-se de lide que envolve relação de consumo. Recorre o autor de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização material e moral. Nesse ínterim, o recurso do autor é voltado apenas à majoração do valor da condenação arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, bem como à condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, consistentes no reembolso do valor atual das passagens aéreas e hospedagem, que totalizam R$ 9.538,20. Além disso, pleiteia o recorrente a condenação da recorrida por litigância de má-fé.

7.
Pois bem, quanto ao primeiro tema, no que tange ao dano moral, sua ocorrência ou não, não foi objeto de devolução ao exame desta turma recursal, limitando-me apenas a verificação de seu
quantum.
Neste ponto, melhor sorte não alcança à parte recorrente. Ao rever os elementos de informação que foram apresentados nos autos, a meu sentir, não vislumbro hipótese capaz de ensejar a majoração da reparação extrapatrimonial pugnada, posto que, o Juízo
a quo
ao fixar o
quantum
indenizatório, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que o montante arbitrado não fora irrisório e nem importou em enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em majoração da indenização.
Quantum
mantido, em atenção às peculiaridades do caso e ao caráter punitivo pedagógico da reprimenda.

8.
Ato contínuo, relativamente ao pedido de majoração da indenização para abarcar os custos atuais de passagens e hospedagem, a sentença recorrida deve ser mantida, haja vista ter refletido o exato montante pago pelo autor na contratação da viagem, conforme se pode verificar pelo documento de ID. 13575399.

9.
O recorrente alega que os valores fixados não seriam suficientes para custear a viagem originalmente contratada, mas tal argumento não se sustenta juridicamente. O que se deve garantir é a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos, e não a concessão de uma indenização que ultrapasse o efetivo prejuízo experimentado. Além disso, a obrigação da recorrida limitava-se à prestação do serviço contratado, e não à garantia de realização da viagem em qualquer circunstância ou a preços vigentes anos após a contratação. O simples aumento do custo das passagens e hospedagens não pode justificar a condenação da recorrida a valores superiores àqueles efetivamente pagos, sob pena de enriquecimento indevido do recorrente.

10.
Insta consignar que o prejuízo material diz respeito à perda financeira efetivamente experimentada com a contratação do serviço não usufruído, nos termos do artigo 944 do CC, sendo certo que a jurisprudência repudia danos de caráter presumidos ou estimados (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

11.
Ademais, a decisão proferida em primeiro grau observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer justificativa para sua reforma. A pretensão do recorrente, ao buscar a indenização com base nos valores atuais das passagens e hospedagem, configura tentativa de extrapolar os limites do contrato firmado, impondo à recorrida ônus que não lhe cabe suportar.

12.
Por fim,
rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé em face da parte ré, por não vislumbrar sua ocorrência na hipótese.

13.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “O dano material, decorrente do descumprimento de contrato de pacote de viagem, deve ser limitado ao valor efetivamente pago pelo consumidor (prejuízo experimentado), vedando-se a reparação com base em custos estimados ou cotações de mercado posteriores ao descumprimento, sob pena de enriquecimento sem causa.”

2. “A fixação da indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando observa a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, não comportando majoração quando o valor arbitrado pelo Juízo a quo já cumpre o caráter punitivo-pedagógico da medida.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)